Tribunal: TJMT
Processo: 0003040-24.2014.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003040-24.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS SILVA RODRIGUES - CPF: 098.714.789-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), IGOR SILVA DIAS - CPF: 051.853.851-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA CRISTINA ALVES DOS SANTOS - CPF: 039.193.511-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA –
PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS DA TESTEMUNHA POLICIAL
–
INEXISTÊNCIA DE RESPALDO EM QUALQUER OUTRA PROVA –
IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO DECRETADA ­–

RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA
D
O PARECER.

No sistema processual penal pátrio, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a materialidade e autoria do crime imputado.

–
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 deste Tribunal, “
Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A contradição na palavra dos policiais torna temerária a condenação quando há a negativa dos fatos, e quando não existe nenhuma prova produzida em juízo capaz de apontar, com segurança, que o apelante
recebeu ou guardou a arma de fogo encontrada na sua casa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Matheus Silva Rodrigues
, contra a sentença em que se o
condenou
como incurso nas sanções penais do
artigo 16, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a unidade do dia-multa.

Em suas razões, a Defesa pede a
absolvição
, alegando a falta de prova para a condenação; invoca o princípio -
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, pugna a
desclassificação
da conduta para o
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, haja vista o teor do decreto 9.847/2019.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 59245988).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, conforme parecer, cujo sumário segue em transcrição livre (Id.

61919074):

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA FOGO DE USO RESTRITO. INSURGÊNCIA DO APELANTE. Pretensão de absolvição por ausência de provas: Não acolhimento – Conjunto probatório que demonstra, satisfatoriamente, a materialidade e autoria delitiva. Pretensão de
desclassificação
para a figura típica descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003:
Possibilidade
–
Alteração legislativa ocasionada pela edição do Decreto nº 9.847/2019
-
Novatio legis in mellius
- Modificação dos critérios técnicos de classificação das armas -
Arma apreendida classificada como sendo de uso permitido
. Parecer pelo
parcial provimento
do recurso, para fins de desclassificação da conduta.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021